Tribunal: STJ
Processo: 0078602-21.2015.8.13.0461
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999883 - MG (2025/0275345-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VICENTE AGRIPINO DE SOUZA
ADVOGADO
: AURIMAR MARCELO DA SILVA - MG127420
AGRAVADO
: MAYNART ENERGETICA LTDA.
ADVOGADOS
: LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - MG040744

EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - MG117069
AGRAVADO
: NOVELIS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO GUIMARAES MOREIRA - MG082238

STEPHANIE LINHARES SALES DE CARVALHO - MG132501

ANA CAROLINA DE SA CAMPOS - MG155329
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. COMODATO. POSSE PRECÁRIA. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
No
7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto aos requisitos para aquisição do imóvel
por usucapião demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA53144174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/12/2025 17:00:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: d8af87e9-7bbb-447f-9d03-a691582e310e

Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
09 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53144174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/12/2025 17:00:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: d8af87e9-7bbb-447f-9d03-a691582e310e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999883 - MG (2025/0275345-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VICENTE AGRIPINO DE SOUZA
ADVOGADO
: AURIMAR MARCELO DA SILVA - MG127420
AGRAVADO
: MAYNART ENERGETICA LTDA.
ADVOGADOS
: LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - MG040744
EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - MG117069
AGRAVADO
: NOVELIS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO GUIMARAES MOREIRA - MG082238
STEPHANIE LINHARES SALES DE CARVALHO - MG132501
ANA CAROLINA DE SA CAMPOS - MG155329
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. COMODATO. POSSE PRECÁRIA. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
No
7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto aos requisitos para aquisição do imóvel
por usucapião demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VICENTE AGRIPINO
DE SOUZA (VICENTE), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
a
Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS – AUSÊNCIA – COMODATO –
POSSE PRECÁRIA.
Documento eletrônico VDA53144169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/12/2025 17:00:01
Código de Controle do Documento: b19a64bd-f93f-4738-af78-cb6daac55cb1

- Como os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse
(CC,
, a existência de comodato afasta o animus domini e,
art. 1.208)
assim, o direito à usucapião.
- Se cabe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor (CPC,
, a presença dessa prova implica
art. 373, inciso II)
improcedência do pedido inicial. (e-STJ, fl. 955)

No presente inconformismo, VICENTE defendeu que a revisão do acórdão

recorrido não demanda o reexame da matéria fático-probatória.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 1.070-1.093).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alíneas
,
art. 105,
a
da CF, VICENTE alegou a violação do art. 1.028 do CC, ao sustentar que, embora o
imóvel tenha sido objeto de contrato de comodato, a posse precária teria se convolado
em posse
em razão do abandono do bem pelas empresas há mais de
ad usucapionem
trinta anos, configurando-se, assim, os requisitos para aquisição da propriedade por
usucapião.

(1) Da usucapião
VICENTE afirmou a ofensa ao art. 1.028 do CC, defendendo que, embora o
imóvel tenha sido objeto de contrato de comodato, a posse originalmente precária teria
se convolado em posse
em virtude do abandono do bem pelas
ad usucapionem
empresas há mais de trinta anos, preenchendo-se, assim, os requisitos legais para a
aquisição da propriedade por usucapião.
Sobre o tema, o TJMG consignou que o autor detém posse de natureza
precária, destituída do
, uma vez comprovada a cessão gratuita do imóvel
animus domini
pelas rés em seu favor, circunstância que caracteriza mera detenção e afasta a
possibilidade de usucapião, conforme transcrição a seguir:
Documento eletrônico VDA53144169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/12/2025 17:00:01
Código de Controle do Documento: b19a64bd-f93f-4738-af78-cb6daac55cb1

A pretensão recursal das apelantes/rés procede, pois o apelado/autor
não demonstrou presentes no caso os requisitos necessários à
aquisição, pela via da usucapião extraordinária, da propriedade do
imóvel indicado na petição inicial. [...]
Desse modo, para a configuração do direito à usucapião, é necessária a
comprovação do exercício de posse ininterrupta, mansa, pacífica e com
animus domini.
No caso, as provas dos autos comprovam que o apelado/autor somente
reside no imóvel litigioso por mera tolerância das apelantes/rés (CPC,
art, 373, II), algo que, como sabido, não induz posse para fins de
usucapião (CC,
.
art 1.208)
Ora, ficou provado que a parte apelada reside no imóvel em razão de
contrato de comodato escrito firmado entre partes (doc. ordem 25), isto
é, em razão de mera permissão das apelantes/rés, que, cediam o imóvel
para o apelado/autor, enquanto existia entre eles uma relação de
trabalho.
Nessa linha, aliás, vide também a prova testemunhal do processo (doc.
ordem 202): [...]
Assim, vê-se que o apelado/autor exerce posse precária sobre o imóvel,
sem a presença do animus domini, já que ficou provado que as apeladas
/rés cederam gratuitamente o uso do imóvel em favor da parte apelado
/autor, de modo que a posse desta sobre o imóvel configura simples
detenção. [...]
Com efeito, a precariedade da posse da comodatária afasta o animus
domini e, assim, o direito ao reconhecimento da usucapião sobre o
imóvel litigioso. (e-STJ, fls. 957-959)

Assim, rever as conclusões quanto aos requisitos para aquisição d imóvel por
usucapião demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
NÃO CONHECER do recurso
especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de MAYNART e NOVELIS, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53144169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/12/2025 17:00:01
Código de Controle do Documento: b19a64bd-f93f-4738-af78-cb6daac55cb1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.999.883 / MG
Número Registro: 2025/0275345-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00786022120158130461 10000241645944003 786022120158130461
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VICENTE AGRIPINO DE SOUZA
ADVOGADO
: AURIMAR MARCELO DA SILVA - MG127420
AGRAVADO
: MAYNART ENERGETICA LTDA.
ADVOGADOS : LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - MG040744
EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - MG117069
AGRAVADO
: NOVELIS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO GUIMARAES MOREIRA - MG082238
STEPHANIE LINHARES SALES DE CARVALHO - MG132501
ANA CAROLINA DE SA CAMPOS - MG155329
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52998106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:06:12
Código de Controle do Documento: fae1cf46-e041-4ed3-a3cb-5c8a2fa97739

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:06:12
Código de Controle do Documento: fae1cf46-e041-4ed3-a3cb-5c8a2fa97739